Tribunal: TJES
Processo: 5018171-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018171-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros (3)
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018171-47.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: WALISON CHAGAS DO NASCIMENTO, RENATO NUNES PEREIRA, RODRIGO DE NARDI DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL. ÔNUS DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Walison Chagas do Nascimento, Renato Nunes Pereira e Rodrigo de Nardi da Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da fragilidade dos indícios de autoria, da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e de violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento e a análise do mérito do habeas corpus diante da ausência de instrução mínima do writ, especialmente pela não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva apontada como ato coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus, por se tratar de ação constitucional de rito célere, exige a apresentação de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a alegada ilegalidade ou abuso de poder.

4.
Incumbe ao impetrante o ônus de instruir o writ com os documentos indispensáveis à análise da pretensão, especialmente a cópia do decreto prisional apontado como ato coator.

5.
A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impede o exame das alegações relativas à fragilidade dos indícios de autoria, à fundamentação do decreto prisional, à adequação de medidas cautelares diversas e à suposta violação ao princípio da isonomia.

6.
As informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação ministerial não suprem a deficiência de instrução do habeas corpus, nem afastam a responsabilidade do
impetrante quanto à juntada dos documentos essenciais.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a deficiência na instrução do writ impede o conhecimento ou o provimento da ordem mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
É ônus do impetrante instruir o habeas corpus com prova pré-constituída suficiente, incluindo a cópia do ato apontado como coator, sob pena de inviabilizar a análise do mérito da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC nº 783.484/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018171-47.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: WALISON CHAGAS DO NASCIMENTO, RENATO NUNES PEREIRA, RODRIGO DE NARDI DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício
de
WALISON CHAGAS DO NASCIMENTO, RENATO NUNES PEREIRA e RODRIGO DE NARDI DA SILVA
,
aponta
n
do
como
autoridade coatora
o M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, sob a alegação de que o
s
paciente
s
est
ão
sendo vítima
s
de constrangimento ilegal em sua liberdade.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de (1) fragilidade dos indícios de autoria, alegando que a acusação se funda apenas em mensagens de
WhatsApp
descontextualizadas, e (2) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), aduzindo fundamentação genérica e abstrata no decreto prisional.

Em caráter subsidiário, aduz (3) a suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), dadas as condições pessoais favoráveis dos pacientes (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), e (4) a violação ao princípio da isonomia, porquanto corréus em situação supostamente mais gravosa estariam respondendo ao processo em liberdade.

Alega que o presente
writ
está devidamente instruído pelas informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação ministerial, sendo dispensável a juntada da decisão que decretou a medida constritiva.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que
seja
posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente,
seja
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início
, ressalto que o
habeas corpus
é uma ação de rito sumaríssimo constitucionalmente garantido a todo indivíduo que vier a sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade física. Por se trata de ação autônoma de impugnação, exige elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

Sobre o assunto
Edilson Mougenot
leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.”
(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

Assim,
não pode o impetrante pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA NO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)
2. É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento.
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

A presente súplica mandamental, todavia, não se encontra devidamente instruída, eis que não foi juntada aos autos cópia da decisão de decretou o cárcere preventivo do paciente.

Ao contrário do que alega a defesa, as informações prestadas pela autoridade coatora e a manifestação ministerial não suprem a responsabilidade do impetrante de instruir o presente
writ
com documentos mínimos essenciais ao julgamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.